Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736873-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI RECORRIDO: ERIKA FREDDI, GUIZILA MARIA FREDDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. Em tese, é possível exigir o pagamento de valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, se restar demonstrado que um dos ex-cônjuges, ou familiar seu, desfruta gratuitamente do imóvel partilhado ou partilhável, adquirido por meio da soma de forças do casal. Todavia, ainda não definida a partilha dos bens e inexistindo meio de identificar a fração ideal que toca a cada um dos cônjuges, diante de manifesta controvérsia acerca da propriedade, resta ausente o interesse processual na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a concessão de gratuidade de justiça às recorridas, porquanto não fariam jus ao benefício, uma vez que evidente os indícios de boa situação financeira; c) artigos 884, 1.228 e 1.319, todos do Código Civil, defendendo ser cabível o arbitramento de aluguéis, ao argumento de que teria demonstrado que a propriedade do imóvel lhe pertence e que as recorridas o utilizam exclusivamente sem prestação pecuniária, razão pela qual estaria configurado o enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 884, 1.228 e 1.319, todos do Código Civil, e 98, 99, §2o, e 1.025, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024